Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-34.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de dar coisa certa, objeto de contrato de compra e venda inadimplido. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de obrigação contratual. Preliminar que se rejeita.3 – Contrato de compra e venda de materiais para construção. Inadimplemento. Na forma do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento do contrato pode exigir-lhe o cumprimento. O autor, em 05/08/2020, adquiriu, junto à ré, 40 (quarenta) barras de ferro 5/16, CA50 8MM, da marca Votoraço, no valor de R$1.099,40, e ainda 15 (quinze) sacos de cimento Tocantins de 50kg cada, ao valor de R$388,50. Em outubro do mesmo ano, foram retirados 7 (sete) sacos de cimento pelo Sr. Joaquim Amorim de Deus, sob autorização do autor, fato que se mostrou incontroverso, tendo em vista a ausência de impugnação da ré. Em 30/04/2022, ao tentar retirar o restante do material que adquirira, teve a solicitação negada sob o argumento de que o material já havia sido retirado.4 – Alegação de ausência de quitação do preço. Prova do pagamento. A ré, revel, no recurso, não sustenta a tese de total retirada dos produtos, mas refuta a pretensão do autor aduzindo que não restou comprovado o pagamento dos respectivos materiais. Ainda que o autor não tenha acostado a nota fiscal referente à compra, a análise do documento de ID. 42278503, com descrição “pago”, aliada ao contexto fático, permite concluir pela quitação do contrato por parte do autor, sobretudo porque lhe foi permitido retirar parte do material ainda em 2020. De outra parte, a ré não se desincumbiu do ônus de provar fato alegado. Nesse quadro, ante a ausência de demonstração de cumprimento do contrato por parte da ré, é devida a condenação à obrigação de entregar os materiais faltantes, quais sejam 8 (oito) sacos de cimento Tocantins de 50kg cada e 40 (quarenta) barras de ferro 5/16, CA50 8MM, da marca Votoraço. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J